Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002683-74.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 459.480.031-91 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1002683-74.2018.811.0003

EMBARGANTE:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

VILMAR BATISTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade constante do v. acórdão de Id 56467953, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado
, para condenar a embargante ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões de Id 57605469, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de
omissão, uma vez que o
decisum
hostilizado entendeu que a suposta falha na prestação de seus serviços no que tange as reclamações administrativas acerca da cobrança
sub judice
, foi o motivo determinante para ocasionar os supostos prejuízos de ordem moral, haja vista a restrição do nome do embargado nos órgãos de proteção ao crédito, o que, no seu entender, se mostra equivocado, já que relacionado a um exercício regular de direito.

Para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação acerca da aplicação dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução no. 414/2010 – ANEEL, do Código de Processo Civil, e, ainda, considerando a relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o acórdão ora impugnado, o artigo 37o, §6o, da Carta Constitucional.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a sanar a omissão apontada, ante a inexistência de qualquer irregularidade cometida pela concessionária

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 59431967.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando sanar suposta contradição e obscuridade constantes do acórdão de Id 56467953, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, a apelante deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso e contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das suas insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
a responsabilidade civil em decorrência da inscrição do nome do autor/embargado nos órgãos de restrição de crédito, por débitos declarados inexistentes, e neste particular, não se verifica qualquer comprovação por parte da ré-embargante de que agiu em exercício regular de direito ao formalizar a cobrança e, posteriormente, lançar o nome do demandante no labéu dos maus pagadores.

Ora, a concessionária embargante tinha condições de fornecer elementos para justificar a cobrança no período mencionado, contudo, não o fez, de modo que se conclui que houve falha no serviço prestado.

Diante desse contexto, o ato ilícito resultou em dano moral “in re ipsa”, ou seja, caracterizado apenas pelo evento danoso em si, e que prescinde de prova do dano, haja vista que a anotação indevida no labéu dos maus pagadores, causa ao consumidor angústia, sofrimento e ansiedade, que superam o limite do mero aborrecimento.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR –
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança de valores na fatura de energia a título de recuperação de consumo, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.”
(N.U 1005089-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020 – Destaquei)

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020